Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-70.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-70.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS MACHADO DE BARROS e outros (2)

Advogado(s)
:
WILMAR MONTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REVISIONAL. IMPREVISÃO E CRISE HÍDRICA. PANDEMIA DE COVID-19. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., nos autos de Ação Monitória ajuizada para cobrança de débito no valor de R$ 75.296,99, decorrente de inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01101-1, firmada entre o primeiro embargante e o banco, com os demais embargantes na qualidade de avalistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes causas excludentes de responsabilidade, como seca prolongada ou pandemia, que justifiquem a inadimplência do devedor; (
ii
) estabelecer se há abusividade na cobrança de juros remuneratórios e capitalização de juros; (
iii
) determinar se houve cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante faz jus à gratuidade da justiça, conforme documentação juntada aos autos, não havendo causa superveniente que tenha alterado sua situação econômica após o deferimento do benefício.

A suposta crise hídrica regional não se aplica ao caso concreto, pois o imóvel financiado está situado em município não incluído no decreto estadual de emergência por seca; ademais, o próprio apelante renovou os contratos nos anos seguintes à suposta ocorrência do evento climático.

A alegação de prejuízo econômico decorrente da pandemia da COVID-19 é genérica e desacompanhada de provas concretas da redução de renda ou da impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais.

A taxa de juros remuneratórios contratada é de 7,75% ao ano, não ultrapassando o limite de 12% ao ano fixado pelo Decreto nº 22.626/1933, sendo, portanto, válida.

A cláusula contratual prevê expressamente a capitalização de juros, sendo válida conforme Súmula nº 93 do STJ e permissiva da MP nº 2.170-36/2001.

Embora o contrato preveja, de forma genérica, a cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, os cálculos apresentados não evidenciam tal cumulação, inexistindo ilegalidade material no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação genérica de seca ou pandemia, desacompanhada de prova específica do impacto econômico direto sobre o contrato, não justifica a aplicação da teoria da imprevisão.

Os juros remuneratórios pactuados em cédula de crédito rural devem observar o limite de 12% ao ano, salvo fixação diversa pelo Conselho Monetário Nacional.

É válida a capitalização de juros prevista expressamente em cédula de crédito rural firmada após a MP nº 2.170-36/2001.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, mas tal vedação exige comprovação efetiva da cobrança simultânea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11; 98, §3º; 1.026, §2º. Decreto nº 22.626/1933, art. 1º. Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º. MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1978445/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.10.2022,
DJe
28.10.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1393572/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 15.09.2015,
DJe
18.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000300-70.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
CARLOS MACHADO DE BARROS, RAILTON SOUZA PEREIRA
e
DELMA MACHADO DE BARROS PEREIRA

e Apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA